Tribunal: TJBA
Processo: 8007428-44.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007428-44.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ANTONIO DA COSTA COUTO SILVA e outros

Advogado(s):RAFAEL MIGUEL SOUZA TEIXEIRA OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL PENAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ACÓRDÃO
embargado
QUE
negou provimento ao recurso em sentido estrito
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
RÉU, ORA EMBARGA
do
, DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. DECISÃO DO MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARREIRAS/BA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA A CONDUTA DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO
PELO
PARQUET
, MANTENDO-SE ÍNTEGRO O
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS
pelo órgão ministerial

apontando omissão no acórdão combatido.

HIPÓTESE DOS AUTOS. RÉU, ORA EMBARGADO, QUE AO VENDER AUTOMÓVEL A TERCEIRO, VIU DESCUMPRIDA A AVENÇA FIRMADA, FACE
AO NÃO PAGAMENTO
DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES
. RETOMAD
A
DO VEÍCULO POR PARTE DO VENDEDOR/CREDOR.
VERIFICADA A AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA A SUPOSTA VÍTIMA DO HIPOTÉTICO DELITO, O ATO DE TOMAR PARA SI BEM PRÓPRIO NÃO CONFIGURA CRIME DE ROUBO, HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DA ELEMENTAR “COISA MÓVEL ALHEIA” CONTIDA NA REFERIDA TIPIFICAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE OMISSÃO QUANTO AO FATO DE QUE, NO
INTERIOR DO
VEÍCULO OBJETO DA CONTENDA, HAVIAM PERTENCES PESSOAIS QUE FORAM SUBTRAÍDOS. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS.
DECISÃO EFETIVAMENTE MOTIVADA. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA LATERAL QUE NÃO INTERFERE NAS CONCLUSÕES ADOTADAS,
BEM COMO NÃO FOI ENFRENTADA EXPRESSAMENTE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

RESUMO DOS AUTOS.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos
pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra Acórdão proferido pela Segunda Turma da Colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia. O referido Aresto, ao desprover o Recurso em Sentido Estrito manejado pelo
Parquet
, manteve intacta a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/Ba, Dr. Gabriel Moraes Gomes, que desclassificou a imputação contida na Denúncia ofertada contra o ora Embargado e declinou da competência para apreciar o feito.

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos fólios que
o ora Embargante, ao ver inadimplida avença concernente à alienação de veículo de sua propriedade, retomou para si, na condição de vendedor/credor, o automóvel que ainda não havia sido formalmente transferido ao comprador/devedor
.
Colhe-se dos autos que, para tal desiderato, o Embargado, em concurso de agentes, subtraiu o carro em posse da vítima, mediante grave ameaça. Ofertada e recebida a Exordial Acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão que desclassificou a imputação de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, determinando o processamento da Ação no âmbito do Juizado Especial. Interposto Recurso
Stricto Sensu
pelo MP/Ba, este fora desprovido, à unanimidade de votos, pelo Colegiado, o que ensejou a oposição dos presentes Aclaratórios.

3.
ARGUMENTOS DO EMBARGANTE.
Aduz o Embargante, em apertado resumo,
que “o
decisum
fora omisso ao não se manifestar acerca da subtração dos objetos pessoais que estavam no veículo.” Nessa senda, argumenta que “restou cabalmente comprovado que, ao retomar a posse do veículo, os Embargados, intencionalmente, sabendo da existência de itens pessoais da vítima no interior do carro, optaram por se desfazer de alguns objetos.” Conclui, em arremate, que ao não enfrentar tal argumento, o provimento jurisdicional vergastado revela-se viciado, com defeito de fundamentação.

4.
FUNDAMENTOS PARA
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.
Nos termos da jurisprudência do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito.” Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal,
o
Recurso Aclaratório
destina-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verific
a
na hipótese
sub examine
. N
a situação em espeque
, pretende-se apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável
ao ora Insurgente
, o que é incabível na via eleita. Reitere-se, nessa senda, que os
E
mbargos
D
eclaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
dos vícios elencados na Lei Penal Adjetiva, n
ão se constituindo, portanto, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.

5
.
A
alegaç
ão recursal de que a existência de pertences pessoais da vítima no veículo cuja poss
e
fora retomada não restou analisada não possui,
per si
, o condão de alterar as conclusões obtidas pelo Colegiado. Com efeito, nota-se da petição do Recurso em Sentido Estrito afirmação sucinta e rasa no sentido de que "a autoria e materialidade
[do crime de roubo]
decorrem, também, da apreensão do veículo e pertences pessoais em poder dos denunciados." Registre-se, por oportuno, que tal matéria sequer foi apreciada pelo Magistrado
a quo
, tanto na decisão que desclassificou a imputação, quanto no pronunciamento que a manteve após a interposição do RESE.
A esse respeito
, cumpre destacar mostrar-se indevida a supressão de instância nesse mister, devendo ser
eventualmente
provocado o Juízo de piso acerca de tais circunstâncias.

6
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no
Recurso em Sentido Estrito

nº
8007428-44.2022.8.05.0022
, em que são partes, como Embargante,
o

Ministério Público do Estado da Bahia

e, como Embargado,
Antônio da Costa Couto Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em

CONHECER E
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11